Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731987-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MISTSON PAULO ALVES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, em favor de Mistson Paulo Alves Gomes, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0726411-29.2021.8.07.0003 do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (ID 29681319). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/10/2021, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 147, caput, artigo 148, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e artigo 330, caput, do Código Penal, em razão de supostamente manter sua namorada em cárcere privado, impedindo-a de sair da residência dele, bem como ameaçando-a de morte, caso ela chamasse a polícia e fosse preso. Com a chegada dos policiais, acionados pelo motorista de aplicativo que recebeu mensagens da vítima solicitando ajuda, foram ouvidos gritos de socorro e foi visto que o paciente segurava a vítima à força. Os policiais deram ordens para que ele abrisse o portão, as quais não foram obedecidas, sendo necessário forçar a entrada. Em audiência de custódia, a autoridade impetrada concedeu ao paciente a liberdade provisória, com fiança no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e também aplicou as medidas de: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de aproximar e manter contato com a ofendida Rafaela; V - monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias) [...]”. Neste habeas corpus, o impetrante alega que a prisão do paciente subsiste apenas pela impossibilidade econômica de arcar com o valor de fiança arbitrado. Afirma que o paciente “é muito pobre, está desempregado (carteira de trabalho em anexo), mora em residência bem humilde e de classe baixíssima, e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor”, destacando, inclusive, que “está trabalhando ‘pro bono’ para ajudar”. Registra que a família do paciente não conseguiu juntar o valor para o pagamento da fiança e que os bicos que ele realiza não possibilita sequer a aquisição de comida para sustentar seus três filhos menores. Sustenta que a decisão impugnada não apresentou fundamentação adequada, pois a vítima não requereu medidas protetivas e não houve dano patrimonial que pudesse justificar a imposição de fiança como forma de assegurar eventual ressarcimento à ofendida. Ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, e que, apesar de estar desempregado em razão da pandemia, é pessoa trabalhadora. Sustenta ser o caso de dispensa da fiança, conforme dispõem os artigos 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente não possui recursos financeiros para arcar com o valor arbitrado. Ademais, salienta ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em tempos de pandemia, “as fianças devem ser isentas”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para dispensar o recolhimento da fiança, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. O habeas corpus foi impetrado em 05/10/2021, no plantão judicial de 2a Instância. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, no Plantão Judicial de 2a Instância (ID 29681446). É o relatório. Em consulta aos autos em questão no sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, constatou-se que, na presente data, foi recolhida a fiança arbitrada e, após a colocação da tornozeleira eletrônica no CIME, o paciente foi colocado em liberdade (autos no 0726411-29.2021.8.07.0003, ID 105166613 e 105198527). Assim, verifica-se não subsistir interesse processual no presente writ, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda do objeto. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador